Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703930-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADAS: EVA LIMA FERREIRA, SANDRA APARECIDA LIMA FERREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que fora deflagrado em seu desfavor pelas agravadas – Eva Lima Ferreira e Sandra Aparecida Lima Ferreira –, destacando que os parâmetros para fins de atualização da dívida exequenda, constantes dos cálculos da Contadoria Judicial, já haviam sido anterior e definitivamente homologados pelo Juízo, deixara de apreciar a impugnação novamente apresentada pela executada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que a correção monetária incidente sobre o crédito que perfaz o objeto do executivo ocorra em observância ao art. 9°, inciso II, da Lei n° 11.101/2005. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, afirmara, em suma, que há muito vem denunciando, nos autos do executivo subjacente, a ocorrência de equívocos cometidos pela Contadoria Judicial no que concerne à forma de atualização dos cálculos atinentes ao crédito perseguido pelas agravadas. Frisara que o crédito exequendo é proveniente de fato gerador ocorridos antes do deferimento da recuperação judicial que pende em seu favor, de modo que, para fins de atualização dos cálculos, de rigor a observância quanto ao art. 9°, inciso II, da Lei n° 11.101/2005, o que vem sendo, segundo seu entendimento, olvidado pela instância primeva. A par de consignar que “a matéria, de ordem pública, fora ventilada por diversas vezes e, somente na última decisão, o d. juízo restou por ignorar o tema.”, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruí-do. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que fora deflagrado em seu desfavor pelas agravadas – Eva Lima Ferreira e Sandra Aparecida Lima Ferreira –, destacando que os parâmetros para fins de atualização da dívida exequenda, constantes dos cálculos da Contadoria Judicial, já haviam sido anterior e definitivamente homologados pelo Juízo, deixara de apreciar a impugnação novamente apresentada pela executada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que a correção monetária incidente sobre o crédito que perfaz o objeto do executivo ocorra em observância ao art. 9°, inciso II, da Lei n° 11.101/2005. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, de ser pontuado, contudo, ser inviável o conhecimento da pretensão aviada. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença manejado pelas agravadas em desfavor da ora agravante, afere-se que o executivo fora deflagrado[3] em 14/02/2014, sobejando determinada, em 19/11/2015, a remessa[4] dos autos à Contadoria, a fim de que promovesse a adequação dos cálculos apresentados pelas exequentes, de molde a conformá-los com as disposições constantes do título executivo judicial. Consta do fólio, ademais, que, em 22/02/2019, após diversas impugnações apresentadas de parte a parte, com sucessivos retornos dos autos para retificação dos cálculos, foram estes finalmente homologados. Transcreva-se, por oportuno, o teor do aludido decisório: “Considerando que a questão relativa ao valor do DPVAT já foi objeto de diversos questionamentos pela parte executada, os quais foram resolvidos por este Juízo, entendo que a questão encontra-se preclusa. No mais, HOMOLOGO os cálculos de fils. 803/808. Int.”[5] Transcorrido o itinerário processual próprio da espécie procedimental, restara, posteriormente, frustrada a prática dos atos de constrição até então deferidos em razão da fixação, pela Corte Superior[6], da competência exclusiva do Juízo Universal “para deliberar acerca da constrição de bens e valores da empresa recorrente, com vias à satisfação do crédito discutido no presente processo”. Diante desse cenário, sobreviera, então, em 25/07/2022, por parte das exequentes, ora agravadas, pedido de nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de mera atualização dos cálculos anteriormente homologados e, outrossim, expedição de certidão de dívida, com o desiderato de habilitação do crédito nos autos do procedimento recuperacional[7], o que fora deferido pelo Juízo de origem[8]. Apresentados os cálculos pelo órgão competente, arguíra a executada, ora agravante, em termos senão idênticos, similares à argumentação desenvolvida no vertente recurso, nova impugnação, salientando, dentre outras questões, que a atualização dos cálculos deveria ser empreendida de acordo com o art. 9°, inciso II, da Lei n° 11.101/2005[9], isto é, até a data em que deferida a recuperação judicial. Ato contínuo, em 29/09/2022, foram os cálculos promanados do órgão contador, novamente, homologados, nos seguintes termos: “Homologo os cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 132545608/132685359), visto que estão em conformidade com o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença e demais determinações proferidas por este Juízo. Ademais, saliento que, porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação desprovida de embasamento consistente. No mais, expeça-se certidão para fins de habilitação no processo falimentar. Após, expeça-se ofício ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Insolvência Civil do Distrito Federal (VFRJICLE), para habilitação do crédito nos autos Processo físico 2008.01.1.103082-9 - 0039678-30.2008.8.07.0015. Cumpridas as determinações retro, arquivem-se os autos, com as formalidades de praxe.”[10] Após novas impugnações apresentadas em 24/02/2023 e 05/10/2023 pela executada, via das quais reiterara as inconsistência que considerara existirem no cálculo realizado pela Contadoria do Juízo, apresentando, inclusive, planilhas de débitos com conclusões diametralmente distintas, foram os autos novamente remetidos ao referido órgão, determinando o Juízo a quo que “esclareça expressamente quais são as eventuais inconsistências nos parâmetros utilizados para elaboração dos cálculos pela parte executada, conforme petição ID n. 174413353.[11]”. Oficiando nos autos, a Contadoria Judicial acentuara, então, que fora o débito atualizado em consonância com os parâmetros preteritamente homologados pelo Juízo, daí porque não mereceriam qualquer retificação[12]. Posteriormente, em 24/01/2024, fora prolatada naquele fólio decisão assinalando que “Particularmente no que se refere à atualização do crédito, imperioso registrar que, havendo habilitação do crédito junto ao Juízo Universal, o valor deve ser atualizado até a data da distribuição da recuperação, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. No entanto, deliberando o credor quanto ao prosseguimento da execução individual, devem ser observados os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05).”[13]. Expedida, posteriormente, a certidão de crédito[14] anteriormente requestada, em franca observância aos valores alcançados pela Contadoria[15], sobreviera, no entanto, petitório aviado pelas exequentes dando conta do encerramento da recuperação judicial da executada, a tornar necessária, pois, a continuidade do cumprimento de sentença[16]. Posteriormente, diante do aduzido, foram os autos, em 30/09/2024, novamente remetidos à Contadoria, para fins de nova atualização do débito[17], com a anotação expressa, pelo Juízo de origem, de que deveriam ser observados os parâmetros dos cálculos produzidos pela Contadoria em 05/11/2018, eis que há muito homologados. Senão, vejamos: “Remetam-se os autos à Contadoria para cálculo do valor atualizado da dívida, tendo como parâmetro os cálculos ID 31855089 (pag. 1 a 6), já devidamente homologados conforme ID 31855089 (pag. 18).”[18] Com advento dos cálculos, a executada encaminhara aos autos novas impugnações, observando, em síntese, que “a diligente Contadoria Judicial não considerou na conta os critérios previstos no artigo 9o da Lei 11.101/05, que trata da recuperação judicial.”[19]. Sob essa conjuntura fático-processual, adviera, enfim, em 17/12/2024, a prolação do decisório que ora perfaz o objeto da irresginação, via da qual a instância primeva dispusera, in verbis: “No caso, a despeito do teor da petição ID 217988431, assevero que, conforme Decisão ID 138307306, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos IDs 132545608/132685359, já restaram definitivamente homologados pelo Juízo. Assim, sem razão a parte executada. Retornem os autos ao Contador Judicial apenas para atualização dos referidos cálculos. (...)”[20] Historiados os fatos ocorridos durante o itinerário procedimental, ressoa inexorável que a questão que compõe o objeto da insurgência já fora resolvida, precipuamente pelos decisórios que, em 22/02/2019 e em 29/09/2022, homologaram, de maneira expressa, os critérios atinentes à correção monetária passível de ser empreendida ao crédito exequendo, contra o que, como visto, não se insurgira a agravante via da interposição do recurso adequado, qual seja, o agravo de instrumento. Ora, deixando de devolver o reexame da matéria no momento adequado, inviável que somente o faça quando passados 6 (seis) anos da resolução da questão. Afere-se, então, que, de fato, a alegação formulada pela agravante acerca do critério de correção do crédito executado já fora resolvida no curso procedimental, encontrando-se acastelada pela preclusão. Portanto, pretende a agravante, nesta oportunidade, rediscutir questão que restara resolvida no curso processual, não comportando ou merecendo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, sendo inviável contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Salienta-se, inclusive, que sequer se cogita da reapreciação, pelo derradeiro provimento prolatado nos autos, dessa matéria, pois cingira-se a referenciar o provimento homologatório que, preteritamente, a resolvera, afastando-se, assim, eventual apreensão quanto à renovação da discussão. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e não sendo submetida a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[21]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Também é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que, reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Sob essa inafastável realidade, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa ao índice de atualização monetária do crédito executado, notadamente diante do fato de que, tendo sido homologada definitivamente em 22/02/2019 e corroborada via de decisório prolatado em 29/09/2022, não submetera a agravante, em ambas as oportunidades, a matéria a reexame, assimilando, pois, o que restara resolvido nesse particular. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas finais pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID [2] - Decisão de ID 221152771 (fl. 1784), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [3] - Petição de ID 31793207 620/622), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [4] - Decisão de ID 31795241 – pág. 34 (fl. 658), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [5] - Decisão de ID 31855089 – pág. 18 (fl. 755), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [6] - Decisão de ID 127806429 – pág. 10 (fl. 1173), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [7] - Petição de ID 132284592 (fl. 1186), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [8] - Decisão de ID 132440390 (fl. 1199), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [9] - Petição de ID 132937146 (fls. 1250/1252), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [10] - Decisão de ID 138307306 (fls. 1254/1255), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [11] - Decisão de ID 174813531 (fl. 1385), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [12] - Documento de ID 174844056 (fl. 1386), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [13] - Decisão de ID 184503161 (fls. 1425/1427), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [15] - Documento de ID 197935467 (fl. 1704), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [16] - Petição de ID 200162080 (fls. 1706/1707), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [17] - Decisão de ID 206198189 (fl. 1744), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [18] - Decisão de ID 212911164 (fls. 1754), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [19] - Petição de ID 215165584 – pág. 1 (fl. 1768), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [20] - Decisão de ID 221152771 (fl. 1784), nos autos do processo n° 0702789-83.2019.8.07.0004. [21] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927